Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014025-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PRISCILA AGUILERA SANTOS - CPF: 037.743.231-86 (REPRESENTANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECAMANDOS.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DESPACHANTE/CARTORÁRIO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES STJ -– RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE PRIME INCORPORACOES E CONTRUCOES S.A e MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE PRISCILA AGUILERA SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legal a cobrança de eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020